Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-19.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000950-19.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIO DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE COMPARTILHADO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, juntamente com outros indivíduos, no interior de veículo, na posse de arma de fogo de uso permitido. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao porte compartilhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria delitiva quanto ao porte compartilhado de arma de fogo; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo em situação irregular. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, que confirmam a presença do réu no veículo e a disponibilidade da arma a todos os ocupantes. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios. A localização da arma em local de fácil acesso no veículo evidencia o conhecimento e a disponibilidade do artefato por todos, caracterizando o porte compartilhado e o liame subjetivo entre os agentes. O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo dano ou uso da arma. A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal e ausência de circunstâncias modificadoras. O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O porte compartilhado de arma de fogo se configura quando comprovados o conhecimento e a disponibilidade do artefato a todos os agentes. 2. Depoimentos policiais coerentes e harmônicos constituem prova idônea para embasar condenação. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando resultado naturalístico. 4. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Emb Infring e de Nulidade nº 10479170096396003, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 23/03/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000950-19.2025.8.05.0150, em que figura como apelante MARIO DOS SANTOS ANDRADE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.